Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718125-73.2023.8.07.0009 APELANTE: AJN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: KELSON FERREIRA MACHADO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AJN EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, na ação de rescisão contratual por ela ajuizada contra KELSON FERREIRA MACHADO, que extinguiu o feito, por ausência de emenda à inicial, relativa à regularização da representação processual. Contra a sentença a autora opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 60004493). A autora interpôs apelação, e os autos foram distribuídos à minha relatoria. A autora requereu, então, a desistência do presente processo (ID 60515230). DECIDO. De acordo com o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito da demanda quando homologar a desistência da ação. Todavia, após prolatada a sentença, cabe à parte desistir do recurso interposto, ou renunciar ao pedido ao qual se funda a ação. Por sua vez, o art. 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que o requerido não foi citado. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília, 20 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator